Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA. EMISSÃO DE BOLETOS POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de eventual relação jurídica contratual entre o autor e as empresas demandadas e, por consequência, a inexigibilidade de quaisquer débitos a ela inerente; bem como para determinar que as empresas rés se abstenham de realizar cobranças da parte autora, seja por meio telefônico ou por e-mail, sob pena de pagamento em dobro do valor de cada cobrança realizada, desde que comprovada que as cobranças estão sendo geradas pela demandada e não por terceiros. Em suas razões recursais aduz que os boletos encaminhados não se tratam de simples cobrança indevida, mas, sim, de contratação de plano telefônico em seu nome, sem a sua anuência. Afirma que terceiro fraudador tem se utilizado de seus dados para lhe aplicar diversos golpes, tendo as empresas recorridas aceitado contratar em seu nome sem o devido cuidado. Entende que a situação que vivencia não merece passar despercebida, devendo a parte ré ser condenação a indenizar os danos morais que lhe foram impingidos, como forma, inclusive, de forçar as empresas de telefonia a investirem em segurança e qualificação de pessoal. Pugna, portanto, pela reforma da sentença e condenação das empresas rés/recorridas ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 15415365).

III. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, uma vez que, em síntese, a parte recorrente almeja indenização por danos morais que o julgador rejeitou, julgado procedente em parte os pedidos formulados na inicial. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.

IV. Não merece amparo a pretensão da parte recorrente. Ainda que seja objetiva a responsabilidade das empresas demandadas, na esteira do art. 44 do CDC, cabe a quem pleiteia comprovar o atendimento dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito culposo, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano causado.

V. Com efeito, compete a parte autora, ora recorrente, o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, o que não se observa no caso dos autos, uma vez que não há comprovação do nexo de causa entre os danos alegados e a ação das demandadas na emissão dos boletos.

VI. Na espécie, as provas coligidas aos autos, sobretudo os boletos acostados à petição de ID 15415328, não autorizam a conclusão de que, de fato, terceiro fraudador utilizou os dados pessoais da parte autora para realizar contratação junto a operadora requerida. Pelas telas sistêmicas acostadas pela parte recorrida na peça contestatória, não se observa a existência de registros ativos em nome da parte recorrente, de sorte que, o que se denota, é que o envio dos boletos fraudados tenha sido realizado pelo terceiro golpista.

VII. Ressalte-se que não há, sequer, comprovação de que foram realizadas ligações de cobrança pelas empresas demandadas ou que tenha havido a tentativa de solução na via administrativa. Tampouco se demonstrou no caso em apreço a existência de negativação indevida (ID 15415327), razão pela qual a sentença recorrida merece manutenção

VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.